Tribunal: STF
Processo: HC 217298
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 148.061/PR assim ementado (eDOC 9):
 PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, PELA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando da homologação da prisão em flagrante, o Ministério Público estadual requereu a prisão preventiva do ora agravante, sendo desnecessários novos pedidos de decretação da custódia pela acusação. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da multirreincidência do ora agravante e das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas, a saber, mais de 29kg (vinte e nove quilogramas) de maconha,13g (treze gramas) de crack, além de uma arma de fogo com numeração suprimida e duas balanças de precisão, o que justifica a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. 6. Agravo regimental desprovido.
Alega-se que o paciente sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que, ao sentenciar, o magistrado manteve a prisão preventiva sem que houvesse pedido da parte interessada.
 Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou ao menos a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
Indeferi a liminar.
A PGR manifestou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:
Processo penal. Habeas corpus. Crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. Pleito de concessão de liberdade provisória ou substituição da preventiva por cautelares em meio aberto. 1. É possível ao julgador, ao proferir sentença penal condenatória, manter a prisão preventiva de ofício fundamentadamente. 2. O art. 316, parágrafo único, do CPP, criou dever ao julgador de revisar a necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias, estabelecido na norma que tal medida deverá ser fundamentada e proferida “de ofício”. 3. O precedente indicado pelo impetrante (hc 188.888/MG) se refere à conversão da prisão em flagrante em preventiva, situação diversa do caso concreto objeto desse writ. 4. Pela denegação da ordem

 1.	No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos (eDOC 6):

(...)
Conforme se verifica dos elementos que instruem os autos, a conduta concreta imputada aos investigados apresenta nível de gravidade apto a justificar sua segregação cautelar. Não obstante o fato de a substância "maconha" apresentar baixo valor deletério, a quantidade apreendida com os investigados, qual seja mais de vinte e nove quilos, se mostra expressiva a ponto de gerar um abalo significativo à ordem pública. Cumpre salientar que também foi apreendida uma arma de fogo, além de balanças de precisão, embalagens, caderno com anotações de contabilidade e 13g de crack. 
Por sua vez, sob o enfoque subjetivo, o investigado JOÃO VITOR é reincidente e ostenta diversas anotações criminais. Em que se pese LEONARDO seja primário, depreende-se que ele foi preso em 07/01/2020 pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Assim, as condutas anteriores dos investigados sugerem maior risco da prática de novos delitos caso mantida a liberdade, denotando periculosidade social de ambos.
 Quanto ao requisito da contemporaneidade, previsto no art. 312, § 2°, do CPP, saliento que a cautelaridade da medida não deve ser informada pelo tempo dos fatos criminosos, mas sim pelo tempo dos fatos geradores do risco (periculum libertatis). Logo, para garantia da ordem pública, interessa o momento da efetiva perturbação do meio social, pois é esse o fato que justifica a tutela de urgência. No presente caso, tratando-se de crime comum, o tempo do abalo gerado à ordem pública é quase concomitante ao da prática delitiva, ou seja, manifestamente atual. 
Por fim, a conjuntura de perigo no grau acima exposto afasta a aplicação de outras medidas cautelares substitutivas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em razão de sua insuficiência para salvaguardar os interesses protegidos e neutralizar o risco que a manutenção da liberdade dos investigados proporciona.
 Sendo assim, as circunstâncias fáticas se mostram aptas a gerar um efetivo abalo à ordem pública, causando uma situação de insegurança social, de modo que a prisão preventiva dos investigados se revela, neste momento, a única medida criminal de urgência suficiente para reestabelecer as expectativas comunitárias.
(...)
Posteriormente, o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o mesmo fim e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Ao manter a segregação cautelar, ponderou o magistrado (eDOC 4, p. 79/80):

Da análise do caso concreto, em relação à manutenção da prisão preventiva dos réus João Vitor Semeski e Leonardo Pinto Gonçalves dos Santos, observo que os acusados mantinham importante organização na prática do crime de tráfico, utilizando a casa do acusado João Vitor como espécie de depósito de entorpecentes, a fim de distribuir para terceiros que realizariam a venda ao consumidor final. Isto posto, verifica-se que a associação para o tráfico era composta pelos acusados João Vitor e Leonardo, a pessoa que comandava o tráfico na região do Capão da Innbuia, que é conhecida pela alcunha de "chefe", os dois indivíduos que deixaram grande quantidade de drogas em frente à residência de João Vitor e se evadiram com um veículo C4 Palias e, provavelmente, inúmeras pessoas que realizavam a venda aos consumidores finais. Ou seja, são muitas as pessoas envolvidas nessa associação criminosa. Ademais, foi apreendida grande quantidade da droga popularmente conhecida como maconha, no total de 29,800kg, o que demonstra, como outrora anunciado, maior gravidade na conduta dos acusados. Se não bastasse, foram também apreendidos 13 gramas de crack, um revólver calibre .38, municiado, e duas balanças de precisão. Mister relatar, ainda, que a condição pessoal de multireincidente do acusado João Vitor Senneski, aliada à fundamentação lançada acima, demonstra que ele está inserido na prática de crimes com regularidade. Com relação ao réu Leonardo, verifica-se que além desta ação penal, está também respondendo processo criminal pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme se observa dos autos no 0000092- 53.2020.8.16.0196. Assim, visualizo que ainda estão presentes os fundamentos que determinaram a expedição da ordem de prisão contra os acusados, os quais foram recentemente reanalisados no dia 16/02/2021, conforme se extrai da decisão de mov. 237.1, de modo que, caso sejam beneficiados com a liberdade, existe grande risco de retornaram à prática de crimes. Portanto, considerando que os réus permaneceram presos cautelarmente durante todo o processo, que as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, e de forma a garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, objetivando assim defender os interesses sociais de segurança, bem como resguardar o resultado em definitivo do presente processo, mantenho prisão cautelar dos réus. [...]. Impende salientar que não há falar em atuação ex ofício quando da manutenção da prisão preventiva na prolação de sentença, porquanto trata-se de reavaliação dos fundamentos que determinaram a expedição da ordem de prisão contra os acusados, haja vista que o representante do Parquet, em obediência à disposição do artigo 311 do Código de Processo Penal, já se manifestou à época.
Verifico que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. Tampouco há qualquer vício na fundamentação da sentença que concluiu pela necessidade de manter a segregação cautelar em razão da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi da prática criminosa e pela multireincidência.
Com efeito, o julgador desincumbiu-se do seu dever de fundamentar a manutenção da medida mais gravosa, nos termos em que prevê o art. 387, §1º, do CPP.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a prisão preventiva efetivamente não pode ser decretada de ofício pelo juiz (art. 282, §2º, do CPP). No entanto, a necessidade da sua manutenção deve ser revista de ofício pelo julgador periodicamente (a cada noventa dias - art. 316 do CPP), bem como no momento da prolação de sentença condenatória (387, §1º, do CPP).
Nessa linha:
CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Redator p/ acórdão Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.05.2022)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 177003 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.04.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PROCESSUAL LASTREADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça bem focou a questão envolvendo a possibilidade do Tribunal de origem realizar o exame dos requisitos para a manutenção da prisão processual. Isso porque, a aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como suscitado pela defesa, dá-se até a decisão em segundo grau. Depois disso não se aplica, porque a possibilidade de prisão em segundo grau está prevista no §1º, do art. 387, do mesmo Diploma legal. 2. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela "internalização de grandes volumes de drogas ilícitas (420,9kg de cocaína e 5.035,80kg de maconha).". 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 202801ED, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2021)

Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Decisão monocrática do relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dado o seu caráter substitutivo. Precedentes da Suprema Corte. 1. O Ministro Relator negou seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça em virtude de seu caráter substitutivo, o que, em tese, obstaria a análise per saltum das questões em apreço por esta Suprema Corte. Precedentes. 2. Por outro lado, verifica-se que, no curso da impetração, houve a prolação de sentença condenatória mantenedora da custódia cautelar, na qual se utilizou o juízo de origem de fundamentação própria, afirmando a presença de elementos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão provisória da paciente. 3. A Suprema Corte aderiu ao entendimento de que, com o advento da Lei nº 11.719/2008, que acrescentou o parágrafo único ao art. 387 do Código de Processo Penal, a sentença condenatória passou a constituir novo título judicial motivador da custódia cautelar, dado o mandamento de o juiz monocrático fundamentar a manutenção ou a decretação da custódia nessa ocasião. 4. Habeas corpus do qual não se conhece. (HC 116114, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.05.2013)

No caso concreto, a medida extrema foi decretada, originalmente, após requerimento do Ministério Público. Logo, não há que se falar em violação ao sistema acusatório.
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.

2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de setembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente